Tribunal: TJMT
Processo: 1001441-60.2023.8.11.0050
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001441-60.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA - CPF: 839.794.099-53 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001441-60.2023.8.11.0050

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ANULAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE CREDITADOS. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
:

1.

Embargos de declaração opostos contra embargos de declaração que anteriormente julgou procedente os embargos interposto pela autora e parcialmente procedente pelo banco, e reconheceu a suspensão da exigibilidade das custas para autora, em razão da justiça gratuita e determinou a restituição dos valores indevidamente pela autora em decorrência da anulação do contrato, com correção monetária e juros.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão central consiste em analisar a necessidade de esclarecer a omissão alegada pela embargante quanto à devolução de valores indevidamente creditados.

III.

Razões de decidir:

3.

O Tribunal entendeu que o acórdão não apresenta omissão e que a embargante não comprovou a origem dos boletos.

4.

Dispositivo e tese:
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de provas robustas a comprovar a origem dos boletos inviabiliza a responsabilização do banco pela devolução dos valores. 2. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I; CC, art. 182.

Jurisprudência:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001441-60.2023.8.11.0050

APELANTE: MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por MARIA DE LOURDES DA CUNHA MOREIRA

de acórdão que,
à unanimidade, deu provimento aos embargos da autora e parcial provimento aos embargos do banco, assim ementado:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. ANULAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. RESTITUIÇÃO.

I.

Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos em ação que declarou a nulidade de contrato bancário, visando sanar omissões e contradições no acórdão.

II.

Questão em discussão.

2. A questão central consiste em analisar a necessidade de esclarecer a suspensão da exigibilidade das custas processuais para a parte autora beneficiária da justiça gratuita, bem como a obrigação de restituição dos valores indevidamente recebidos pela autora.

III.

Razões de decidir.

3. O Tribunal entendeu que o acórdão deveria ser complementado para explicitar a suspensão da exigibilidade das custas para a autora, em razão da justiça gratuita.

4. Além disso, determinou a restituição dos valores recebidos indevidamente pela autora em decorrência da anulação do contrato, com correção monetária e juros.

IV. Dispositivo e tese.

·
Embargos de declaração da autora provido.

·
Embargos de declaração do banco parcialmente providos.

·
Tese de julgamento:
“1. A exigibilidade das custas processuais da parte autora, beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. 2. A autora deve restituir ao banco os valores indevidamente recebidos em decorrência da anulação do contrato, com correção monetária e juros legais desde a data do recebimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §3º; CC, art. 182; Súmulas 43 e 54/STJ."

A embargante alega que o acórdão é
omisso
ao não se considerar a devolução, por ela realizada, de valores creditados indevidamente, porquanto utilizou boletos enviados pelo próprio banco. Alega que os boletos foram enviados por uma intermediária vinculada ao banco, o que contraria a alegação do banco de que se tratava de golpe.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão alegada, aplicar efeitos infringentes e reconhecer a responsabilidade do banco, consequentemente, exonerar a embargante da obrigação de devolução dos valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001441-60.2023.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante alega que o acórdão é
omisso
ao não se considerar a devolução, por ela realizada, de valores creditados indevidamente, porquanto utilizou boletos enviados pelo próprio banco. Alega que os boletos foram enviados por uma intermediária vinculada ao banco, o que contraria a alegação do banco de que se tratava de golpe.

Pois bem. Verifica-se que não há nos autos qualquer elemento probatório suficiente para demonstrar que os referidos boletos tenham sido emitidos por canais oficiais do embargado.

A mera alegação de que o envio ocorreu por "empresa intermediadora autorizada" carece de comprovação documental robusta, sendo ônus da parte embargante apresentar elementos que corroborem suas afirmações, especialmente considerando que a legislação aplicável, notadamente o artigo 373, inciso I, do CPC, atribui ao autor o dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (Id.

250428190):

“Nesse caso, após análise detida dos autos e em atenção aos princípios da restituição ao status quo ante e da vedação ao enriquecimento sem causa, verifica-se que é incontroverso nos autos que a quantia depositada pelo Banco PAN na conta da parte autora foi, posteriormente, direcionada a terceiros, sem que houvesse a devida devolução ao banco, conforme comprovado por extratos de transações financeiras e recibos de pagamento de boletos que somam R$ 8.736,71 e R$ 3.343,30.

A parte apelante demonstrou que esses valores foram transferidos para a empresa Resolução de Operação, inscrita no CNPJ nº 47.655.801/0001-59, que não possui vínculo jurídico com o Banco PAN. Esse fato aponta para a necessidade de devolução ao banco dos valores inicialmente depositados, de forma a impedir o enriquecimento sem causa da parte autora.”

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração, porquanto não se verifica omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024